Tribunal: CARF
Processo: 11234.721483/2023-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos públicos, enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a alíquota SAT/GILRAT no percentual de 2%.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não tem competência para decidir sobre questões relativas ao cálculo do FAP.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721483/2023-57
ACÓRDÃO
2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO NA
ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS
DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da
apresentação de documentação hábil e idônea, a incorreção do
autoenquadramento na atividade preponderante por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos
públicos, enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a
alíquota SAT/GILRAT no percentual de 2%.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP). CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não tem competência para decidir sobre questões relativas ao
cálculo do FAP.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
2
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91 e demais alterações.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias que não são de competência regimental, e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa, parte dos segurados e
SAT/GILRAT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 18/21), extrai-se:
1. INTRODUÇÃO
1.1 Este relatório é parte integrante dos Autos de Infração lavrados durante a
Fiscalização no Município de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA. O Processo
acima e todos os anexos encontram-se disponíveis para consulta no endereço
constante nas ORIENTAÇÕES AO SUJEITO PASSIVO, em anexo, ou em qualquer
unidade da Receita Federal do Brasil por se tratar de processo digital e ainda, por
meio da funcionalidade "Processos Digitais (e-Processo)" / "Meus processos", do
Portal e-CAC (acesso em https://cav.receita.fazenda.gv.br/).
1.2 A Fiscalização, respaldada no disposto no Art.33 da Lei 8.212, de 24/07/1991,
e no disposto na lei 11.457/2007, solicitou documentos e informações do
contribuinte através do TIPF -Termo de Início de Procedimento Fiscal de
13/04/2023, N° 0310100.2023.00167-0, cuja ciência foi efetivada no dia
20/04/2023. Os MPF - Mandado de Procedimento Fiscal e os TDPF - Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal, bem como, todas as alterações encontram-se
disponíveis na página https://www.gov.br/receitafederal/pt-br. Para consultar os
mesmos, informar os códigos de acesso constantes nos Termos acima e o CNPJ do
contribuinte fiscalizado.
1.3 O Contribuinte não tem regime próprio de previdência social.
1.4 O mesmo não atendeu as intimações para apresentação de documentos
contidas no TIPF e demais termos de Intimação. Dessa forma, todo auto de
infração foi lançado tendo por base as informações fornecidas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, contidas nas planilhas "FOLHA DE PAGAMENTO"
e "CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS".
1.5 Conforme TIPF, o Contribuinte foi intimado para igualar os valores devidos
informados em GFIP com os valores efetivamente recolhidos. O mesmo não
atendeu a intimação e por esse motivo não consideramos os valores recolhidos a
maior no presente Auto de Infração.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
4
1.6 Os valores pagos a título de salário família e salário maternidade foram
considerados e deduzidos no presente auto de infração conforme planilha
"EMPREGADOS FORA GFIP".
2. DO PERÍODO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
2.1 O período dos presentes lançamentos é de janeiro a dezembro do ano de
2020, inclusive décimo terceiro salário.
3. DO OBJETO DO LANÇAMENTO - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PRINCIPAIS.
3.1 - AUTO DE INFRAÇÃO
3.1.1 No presente Auto foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas
pelos segurados empregados e destinadas à Seguridade Social, não declaradas em
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços e
Informações à Previdência Social e nem recolhidas:
3.1.1.1. Incidentes sobre os valores das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados efetivos, comissionados e contratados, e sobre os valores
dos subsídios dos segurados eletivos, vinculados ao RGPS - Regime Geral de
Previdência Social, tudo conforme o apurado através das informações fornecidas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, conforme planilhas
"EMPREGADOS FORA GFIP", "RESUMO FOLHA EMPREGADOS" e "FOLHA DE
PAGAMENTO";
3.1.1.2. Incidentes sobre os valores das remunerações pagas e ou creditadas a
contribuintes individuais na alíquota de 11%, respeitando os limites máximos do
salário de contribuição, conforme planilha "CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS".
3.1.2. Foram lançadas ainda as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa e destinadas à Seguridade Social, não declaradas em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços e Informações à
Previdência Social e nem recolhidas:
3.1.2.1. Incidentes sobre os valores das remunerações pagas, devidas e ou
creditadas aos segurados empregados, efetivos, comissionados e contratados
constantes em folhas de pagamento e subsídios dos eletivos, vinculados ao RGPS
(quota patronal de 20% e GILRAT - Contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - de 2%, conforme informado pelo
contribuinte em GFIP, sendo cobrado a GILRAT ajustada de 1,0%, tendo em vista
que para o ano de 2020 o FAP - Fator Acidentário Previdenciário foi de 0,5, para o
Município) conforme planilhas "EMPREGADOS FORA GFIP", "RESUMO FOLHA
EMPREGADOS" e "FOLHA DE PAGAMENTO";
3.1.2.2. Incidentes sobre os valores das remunerações pagas e ou creditadas a
contribuintes individuais (quota patronal na alíquota de 20%), conforme planilha
"CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS", em anexo
4.0 DEMAIS INFORMAÇÕES COMUNS AOS AUTOS ACIMA.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
5
a) Os valores das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados foram lançados tendo por base: dados constantes da
planilha "FOLHA EMPREGADOS", fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, que contém os dados da folha de pagamento do contribuinte
Município de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
b) As bases de cálculo seguem na planilha "EMPREGADOS FORA GFIP" e "RESUMO
FOLHA EMPREGADOS", que foram confeccionadas de acordo com a planilha
"FOLHA DE PAGAMENTO".
c) A planilha "RESUMO FOLHA EMPREGADOS" resume os dados da planilha
"FOLHA DE PAGAMENTO" com os dados de interesse da presente fiscalização.
d) A planilha "EMPREGADOS FORA GFIP" totaliza por competência os valores da
planilha "RESUMO FOLHA EMPREGADOS".
e) Os valores das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
dos segurados contribuintes individuais foram lançados tendo por base: dados
constantes do site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
(https://app.tcema.tc.br/PCA/visualizarestrutura.zul), que contém os dados da
contabilidade do Contribuinte.
f) A planilha "CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS" resume os dados do citado site no
parágrafo anterior, com as informações de interesse da presente fiscalização.
g) Sobre os valores das contribuições lançadas, incidiram juros SELIC e multa de
ofício de 75% prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, incluída pela MP 449/2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009. Ver demais fundamentações nos
anexos do auto de infração.
h) Os valores das contribuições apuradas estão identificados no DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO e no DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA, neste último
demonstrativo podem ser visualizados os valores das multas e juros e os
respectivos percentuais, bem como o valor consolidado do auto de infração
(principal, mais juros e multa) e o enquadramento legal da multa de ofício e juros
de mora.
i) No Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal consta o valor consolidado dos autos de infração lavrados.
5.0 DOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
Constituem fatos geradores dos créditos previdenciários ora lançados a prestação
de serviços remunerados pelos segurados empregados e contribuintes individuais.
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA/DRJ01, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito tributário constituído,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 666/684):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
6
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios.
O entendimento doutrinário, ainda que dos mais consagrados juristas, não pode
ser oposto ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada
de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto 6042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social. Inexiste, no período do lançamento, norma
que permita a redução da alíquota.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação
do Fator Acidentário de Prevenção.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
APROVEITAMENTO
DE
RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social -
GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no
lançamento. Não havendo possibilidade de aproveitamento de quaisquer sobras
de recolhimentos para abatimento de contribuições incidentes sobre bases de
cálculo não reconhecidas pelo sujeito passivo e incluídas em lançamento de ofício.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
7
JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. MULTA
ISOLADA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se aplica à multa de ofício, quanto à sua utilização, a vedação contida inciso
IV do art. 150 da Constituição Federal, que ao tratar das limitações do poder de
tributar, proibiu o legislador de utilizar tributo com efeito de confisco.
A multa e os juros encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado
da atividade fiscal, não podem ser excluídas administrativamente se a situação
fática verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.
Cabe a Lei no 8.212/91, determinar regras específicas para a aplicação da TAXA
SELIC.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento não têm competência para
apreciar elementos constantes de impugnação relativos à representação fiscal
para fins penais, por se tratar de ato informativo e obrigatório do servidor que
tomar conhecimento de fato que, em tese, caracteriza ilícito penal.
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 706/744), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Tempestividade da impugnação.
A multa e os juros são confiscatórios.
A multa isolada de 50% é inconstitucional.
Não aplicação de juros Selic cumulativamente com a multa.
Reproduz jurisprudências
Ocorrência de repetição de indébito, com a possibilidade de restituição ou
compensação dos pagamentos indevidos.
Lista supostas verbas indenizatórias ora constituídas, constitucionalmente isentas.
Deve ser aplicada a súmula 24 do STF que elide crime antes da constituição do
crédito tributário.
Ausência de dolo por parte do sujeito passivo.
A aplicação incorreta da alíquota do RAT/FAP, por se tratar de atividade
meramente burocrática.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os
presentes Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
8
VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO
ALÍQUOTA GILRAT – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Consoante relatado, o lançamento decorre do fato de fiscalização ter constatado
que o Município interessado utilizou-se, para fins de recolhimento da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), da alíquota de 1%, ao invés de 2%, consoante regrava o
anexo V do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS), com a redação dada pelo
Decreto 6.042/07, para períodos a partir de 06/2007, ocasionando, assim, o lançamento das
diferenças envolvidas.
A propósito, em plena consonância com o relatado pela fiscalização, verifica-se que
estabelecia o mencionado Decreto no. 6.042, de 2007:
Art.2° Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar
com as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
(...)
Art.5° Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
(...)
I - do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto à nova redação do
Anexo V do Regulamento da Previdência Social
(...)
ANEXO V
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE
RISCO(CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS)
(...)
CNAE7 DESCRIÇÃO % NOVO
84116/ 00 Administração 2% Pública em Geral

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
9
Já o conceito de atividade preponderante advém do art. 202 do Decreto 3.048/99,
devendo ser anotado que não ofende o princípio da legalidade genérica, bem como o da
legalidade tributária, ter a lei deixado para o regulamento a complementação dos conceitos de
atividade preponderante e dos graus de risco, conforme já decido pelo STF no julgamento do RE
343.446/SC, vejamos:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve; II dois por cento para a empresa em
cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou III três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado grave.
§1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.(Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§6oVerificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela
empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores
devidos.(Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência SocialGFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
10
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3oe 5o.(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(grifamos)
Da leitura dos dispositivos acima, resta clara a correção do procedimento da
autoridade fiscal: a empresa, pertencente à Administração Pública Direta, não obstante ter, na
época dos fatos geradores objeto do lançamento, a obrigação legal de declarar em GFIP e recolher
a contribuição sob análise à alíquota de 2%, o fez em alíquota inferior, ou seja, auto enquadrando-
se erroneamente no que diz respeito à alíquota aplicável (ainda que, repita-se, mantivesse,
internamente, o registro de seu CNAE fiscal correto) restando perfeitamente cabível, destarte, a
revisão pela autoridade fiscal e o consequente lançamento realizado.
Já no que diz respeito à argumentação do Recorrente de que teria a maior parte de
seus beneficiários atuando em atividades burocrática, de forma a que ficasse caracterizada outra
atividade preponderante na forma do §3° do referido art. 202, de se notar que a contribuinte não
foi capaz de trazer elementos de prova que sustentassem tal alegação, ressaltando-se que mera
argumentação desacompanhada de prova não é capaz de rechaçar a pretensão fiscal.
Portanto, deve ser mantido inalterado o lançamento.

FAP – FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO

Os índices do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, encontram-se disponíveis no
sítio do Ministério da Previdência Social - MPS na Internet, juntamente com as respectivas ordens
de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a verificação, por parte da
empresa, do seu desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, bem como a legislação correlata
e dúvidas frequentes das empresas.
Portanto, na hipótese de discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. O FAP entrou em vigor a partir
da competência janeiro/2010 e está normatizado no Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizado pelo Decreto 6.957/2009. As Portarias
interministeriais MPS/MF nos 329, de 10/12/2009, a de no 451, de 23/09/2010 e por último a de
no 424, de 24/09/2012 estabeleceram os procedimentos para contestação do FAP.
O Fator Acidentário de Prevenção - FAP pode ser contestado administrativamente,
por meio de formulário eletrônico dirigido ao Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional (DPSSO).
Feitos esses esclarecimentos, temos que a Administração Tributária não possui
competência para revisar o fator acidentário atribuído por outro ministério. Tem-se, com isso, que
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
11
as alegações postas no recurso ora em exame deveriam ter sido encaminhadas ao órgão então
competente, e não inseridas neste contencioso.
Sendo assim, não merece apreço o pleito do Recorrente.

PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS INDEVIDOS

Em relação ao não aproveitamento de sobras de recolhimento em GPS, o encontro
de débitos e créditos do contribuinte se dá por meio do confronto entre GFIP e pagamentos
efetuados via GPS ou DARF. Nessa sistemática, eventual sobra de recolhimento poderá ser
aproveitada pelo próprio contribuinte por intermédio de compensação em competências
posteriores quando da entrega da declaração GFIP, ou integrar pedido de restituição, o que
impediria o aproveitamento de quaisquer recolhimentos para abatimento de contribuições
incidentes sobre bases de cálculo não reconhecidas pelo sujeito passivo e incluídas em
lançamento de ofício.
Se constatada a existência de contribuições previdenciárias recolhidas que
deixaram de ser declaradas em GFIP (Sobras de GPS), cabe ao contribuinte se adequar aos
seguintes procedimentos, nos termos previstos nos arts. 106 a 116. da Instrução Normativa n°
2.055/2021, que estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Sendo assim, não há como aproveitar eventuais sobras de recolhimentos para
abater o presente lançamento.

PARCELAS INDENIZATÓRIAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA.

O Recorrente alega que as bases de cálculo utilizadas no lançamento foram
apuradas de forma incorreta pela autoridade fiscal, visto que, segunda ele, englobam verbas que,
por serem indenizatórias ou previdenciárias, não integram o campo de incidência das
contribuições sociais previdenciária. Diz que se enquadram em tal situação, por exemplo, os
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, os valores pagos nos dias de afastamento por atestado médico e os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de
periculosidade, entre outras.
Sucede que, da análise dos autos, observa-se que o Recorrente sequer apresentou
provas de que as referidas bases de cálculo efetivamente englobam as verbas que aduz estarem
fora do campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
12
Destaca-se, ainda, que a defesa deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação ou manifestação
de inconformidade genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento o
indeferimento pedido será considerado não realizado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo
Decreto: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Diante do exposto, verifica-se que deve ser considerada improcedente de pronto a
alegação do Recorrente.

MULTA DE OFÍCIO – CONFISCATÓRIA

O Recorrente também requer o afastamento da multa aplicada, por entender que
estaria eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação
em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Quanto a multa isolada questionada pelo contribuinte, verifica-se que não foi
aplicada qualquer multa isolada.
Sendo assim, correta a multa de ofício aplicada no seu patamar base de 75%.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
13

TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de forma
explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros, sendo
inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros superiores a
doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas
de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento, é ilegal a utilização
de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo fixado pelo CTN (art.
161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34 da Lei
no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação de juros
de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrevelável. (Restabelecido com redação alterada pela MP
no 1.571/97, reeditada até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização
monetária foi extinta, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/95,
conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho, conforme se verifica pela Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.

CONCLUSÃO
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.669 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721483/2023-57
14
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de
competência regimental, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 784
DF CARF MF
Original